Tribunal: TJMT
Processo: 1004818-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004818-29.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: OTACILIO VALENTIM DA MATTA GOMES
EMBARGADO: BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por OTACÍLIO VALENTIM DA MATTA GOMES contra a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento n. 1004818-29.2022.8.11.0000, interposto em face de BRUNO VICENZO ANTKIEWICZ GOMES, diante da intempestividade.
O embargante alega que o decisum arrestado foi contraditório, uma vez que não reconheceu a tempestividade da interposição do recurso, porquanto o sistema do PJE teria registrado que o prazo final para manifestação seria a data de 16/03/2022.
Assevera que “o próprio sistema do PJE dispõe que o prazo é dia 16 de março de 2022, razão essa pela qual foi interposto o Agravo de Instrumento nesta data, seguindo a marcação do sistema.”
Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que o alegado vício seja sanado.
Em contrarrazões, o embargado manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
Decide-se.
Por se tratar de embargos opostos contra decisão que julgou os embargos por meio de decisão singular, realiza-se o Julgamento Monocrático do recurso, nos termos do artigo 1.024, §2o do Código de Processo Civil que assim estabelece:
“Art. 1.024. (...).
(...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
É consabido que os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, a rigor do caput do 1.022, do mesmo Diploma Legal.
Pois bem. Da simples leitura dos fundamentos dos embargos de declaração denota-se que o embargante não busca suprir omissões ou contradições, mas os embargos visam a irresignação contra o resultado do julgamento e a tentativa de reapreciação da matéria de forma a emitir decisão conforme entendimento próprio, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Vê-se que o embargante perdeu o prazo recursal, e busca o acolhimento da tese de que o sistema do PJE apontou como prazo do recurso a data de 16/03/2022, ocorre que consta no sistema informação sobre prazo para MANIFESTAÇÃO, a qual pode estar atrelada à petição apresentada pelo embargado, bem como outros andamentos ocorridos no processo, sendo certo que o PRAZO RECURSAL é estabelecido em legislação própria.
Desse modo, conforme consignado na decisão combatida, compete à parte verificar os calendários de feriados/expedientes forenses para controlar a contagem dos prazos processuais. Assim, em que pese a discordância do embargante quanto a isso, tal fato não macula a decisão proferida nesta instância.
Destarte, a decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do CPC, uma vez que apreciou os pedidos, apesar de ter se manifestado de maneira diversa à vontade do embargante, não se configura qualquer vício a ser sanado, porquanto não servem os embargos para a rediscussão do entendimento adotado na decisão.
A propósito:
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. 2 – Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (TJMT, N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – RECURSO REJEITADO.
Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.” (TJMT, N.U 1015121-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora